Tribunal: TJSP
Processo: 2186185-54.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À DETERMINAÇÃO EXPRESSA DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. Demonstrativos de pagamento que apontam vencimentos líquidos módicos, aptos a ensejar a concessão da benesse de forma integral. Ausência de outros elementos que infirmem a hipossuficiência financeira alegada. Inteligência dos artigos 98 e 99, § 4o, do CPC.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À DETERMINAÇÃO EXPRESSA DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. Demonstrativos de pagamento que apontam vencimentos líquidos módicos, aptos a ensejar a concessão da benesse de forma integral. Ausência de outros elementos que infirmem a hipossuficiência financeira alegada. Inteligência dos artigos 98 e 99, § 4o, do CPC. Precedentes. Deferido o pedido de assistência judiciária gratuita. Embargos de declaração acolhidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000177666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2186185-54.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Preto,
em que é embargante MARIA DE FÁTIMA NUNES PEREIRA, é embargado
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BORELLI THOMAZ (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 11 de março de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2186185-54.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 2186185-54.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Maria de Fátima Nunes Pereira
Embargado: Município de São José do Rio Preto
Comarca: São José do Rio Preto
Juiz: Adilson Araki Ribeiro
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16905
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À
DETERMINAÇÃO EXPRESSA DE CONCESSÃO DA
JUSTIÇA GRATUITA. Demonstrativos de pagamento que
apontam vencimentos líquidos módicos, aptos a ensejar a
concessão da benesse de forma integral. Ausência de
outros
elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
financeira alegada. Inteligência dos artigos 98 e 99, § 4o,
do CPC. Precedentes. Deferido o pedido de assistência
judiciária gratuita. Embargos de declaração acolhidos.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 141/147 que, à unanimidade de votos, deu provimento ao
recurso de agravo de instrumento da ora embargante.
A embargante sustentou a necessidade de concessão dos
benefícios da justiça gratuita.
Manifestação sobre os embargos de declaração (fls.
8/11).
É o relatório.
Os embargos de declaração comportam acolhimento
com excepcional efeito modificativo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2186185-54.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Assiste razão à embargante, porque houve omissão no
V. Acórdão acerca da decisão expressa quanto à concessão dos benefícios da
justiça gratuita.
Conforme o parágrafo único do art. 98 do CPC/2015: “A
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Por outro lado, dispõe o § 2o do artigo 99 do Código de
Processo Civil de 2015:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de
terceiro no processo ou em recurso.
§ 2o. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

E o § 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil de
2015 presume como verdadeira a condição de hipossuficiente por meio de
singela afirmação quanto à situação econômica da pessoa natural, que não lhe
permita adimplir as custas do processo e honorários advocatícios.
Ademais, o §4o do artigo 99 do Código de Processo
Civil de 2015 é expresso ao afirmar que “A assistência do requerente por
advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.
Consta do inciso LXXIV do artigo 5° da Constituição
Federal, como direito e garantia fundamental do cidadão, a assistência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2186185-54.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos, a
ser prestada pelo Estado.
De acordo com o atual posicionamento das Cortes
Superior e Suprema, a concessão da gratuidade judiciária pode ser indeferida
pelo Juiz, quando houver, nos autos recursais, elementos de informação que
infirmem a declaração apresentada, pois todas as circunstâncias, apreendidas
dos documentos juntados, devem ser analisadas para o exame do pedido.
No caso vertente, respeitado o entendimento do ilustre
magistrado de primeiro grau em sentido contrário, não há nenhum elemento
de convicção ou indício capaz de contradizer a veracidade da declaração de
hipossuficiência financeira prestada pelo recorrente.
Observa-se que a autora não exerce nenhuma profissão
remunerada, conforme consta de sua declaração de isenção de imposto de
renda, e não tem condições de arcar com as custas do tratamento, sem
prejuízo da própria subsistência e de sua família.
A autora é isenta de apresentar declaração de Imposto
de Renda (fls. 18 dos autos originários) e sua renda familiar advém somente
da aposentadoria de seu marido, no valor de R$ 3.123,07 (fls. 19 dos autos
originários).
Desse modo, verifica-se que o valor médio dos
rendimentos
auferidos
pelo
agravante
perfazem
quantias
módicas,
compatíveis com a concessão do benefício de forma integral.
Portanto, do exame dos documentos coligidos aos autos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2186185-54.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
conclui-se que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento do
benefício da assistência judiciária gratuita.
Confira-se a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
COBRANÇA
JUSTIÇA GRATUITA
Deferimento parcial com
determinação para o autor arcar com a taxa judiciária mínima e também com
a taxa de mandado, despesas de condução de oficiais de justiça e diligências
em sistemas informatizados Artigo 98, §o 5o do CPC Inaplicabilidade
Pessoa Física Ausência de fundamento para infirmar a declaração de
pobreza Presunção legal de veracidade Art. 99, § 3o, do CPC Prova dos
autos que corrobora a alegação Garantia Constitucional de acesso à
justiça - Art. 5°, Inciso LXXIV Assistência jurídica que deve ser integral e
gratuita Isenção que abrange todas as custas necessárias ao ajuizamento
da ação e ao desenvolvimento válido do processo Inteligência do art. 98, §
1o, do CPC Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça Decisão
parcialmente reformada
RECURSO PROVIDO.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2179828-58.2019.8.26.0000; Relator (a): Lavínio Donizetti
Paschoalão; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guarulhos - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2019; Data de
Registro: 29/11/2019).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

JUSTIÇA
GRATUITA Deferimento parcial, nos termos do art. 98, § 5o, do CPC
Documentos constantes dos autos suficientes à prova de hipossuficiência do
agravante Concessão integral do benefício Decisão reformada Recurso
provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2215905-66.2019.8.26.0000;
Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/10/2019; Data de Registro: 18/10/2019).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

JUSTIÇA
GRATUITA Deferimento parcial em primeiro grau Para obter assistência
jurídica integral e gratuita basta que a parte alegue a insuficiência de
recursos para o pagamento de custas processuais e de honorários de
advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, sendo
necessária a prévia comprovação documental de possibilidade financeira
antes do indeferimento do pedido (art. 99, §§ 2o e 3o do CPC/2015)
Preenchimento dos requisitos legais Decisão reformada para conceder o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2186185-54.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
benefício integralmente Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2171661-23.2017.8.26.0000; Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/10/2017; Data de Registro:
05/10/2017).
Diante do exposto, acolhem-se os embargos de
declaração, atribuindo-lhe excepcional efeito modificativo, para sanar a
omissão apontada, a fim de que sejam concedidos os benefícios da justiça
gratuita à embargante.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator